Tribunal: TJES
Processo: 5000286-56.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-56.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE DA PENHA OTTZ ANDRADE
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000286-56.2024.8.08.0064

RECORRENTE: RUTE DA PENHA OTTZ ANDRADE

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por RUTE DA PENHA OTTZ ANDRADE em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
alega a autora, em sua peça de ingresso, em breve síntese, que em fevereiro de 2024 verificou a ocorrência de um desconto em seu benefício previdenciário de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS referente à contribuição para a Requerida desde o mês de abril de 2023, tendo as parcelas se iniciado no valor de R$ 29,94 e atualmente estão em R$ 32,47. Contudo, segue narrando que nunca autorizou tal desconto e, por isso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenação do Requerido à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9806373), a Requerida sustenta
, no mérito, que os descontos suportados em prol da Associação são oriundos de termo de filiação firmado pela autora, por meio do qual autorizou que o valor fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário para adimplemento da mensalidade associativa devida à instituição.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 9806589) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de contribuição e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 9806591) pelo qual requer a majoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento da multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação imposta.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9806596), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o
valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa pelo descumprimento da medida liminar, verifico que este deve ser apreciado em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em análise nesta esfera recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)